Tribunal: TJDFT
Processo: 0000874-27.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000874-27.2016.8.07.0010 RECORRENTE: SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA. RECORRIDO: ANTONIO CONSOLAÇÃO DE SENA, LUCIENE BAILÃO SENA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DA INCORPORADORA. RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MORA DA RÉ. COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. NECESSIDADE. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. TEMA 971 DO STJ. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO. 1. A Lei 9.514/97 estabelece procedimento específico para o caso de desistência ou inadimplemento por parte do devedor fiduciante em seus artigos 26 e 27, entretanto, é silente quando se trata de resolução por culpa da própria incorporadora/construtora, não havendo qualquer óbice à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor e a consequente extinção do contrato com a devolução das partes ao status quo. 2. Em caso de mora da incorporadora/construtora, cabível a devolução das parcelas pagas pelo devedor fiduciário, de forma imediata e integral, na forma da Súmula no 543 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Conforme estabelecido pelo colendo Superior Tribunal de justiça quando do julgamento do Tema 971 de Recursos Repetitivos, cabível a inversão da cláusula penal estipulada unicamente em detrimento do consumidor. 4. O descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido compensatório, comprovação de que o descumprimento contratual gerou mais do que aborrecimentos ínsitos ao inadimplemento contratual. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.245 do Código Civil, 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97, sustentando ser indevida a rescisão contratual, bem como a devolução integral dos valores pagos e o pagamento da inversão da multa contratual, uma vez que as partes firmaram negócio jurídico definitivo com cláusula de alienação fiduciária, o que não autorizaria a simples desistência imotivada pelo devedor fiduciário. Defende, ademais, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há regramento na legislação especial. Invoca dissenso jurisprudencial quanto às teses, colacionado julgado do TJSP para ilustrar a divergência. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.245 do Código Civil, 26 e 27, ambos da Lei 9.514/97, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu pela ocorrência de inadimplemento da credora fiduciante, motivo pelo qual devida a rescisão contratual, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A turma julgadora fez constar, ainda, que: “Compulsando os autos, verifica-se, da narração fática apresentada e dos documentos acostados (IDs 8311608 e 8311609) que a ré, na qualidade de pessoa jurídica privada que desenvolve atividade de comercialização de produtos e serviços, in casu, construção e entrega de loteamento, configura fornecedora (CDC, art. 3o), ao passo que os autores, sendo pessoas físicas que adquiriram serviços e produto da ré como destinatários finais, amoldam-se ao conceito de consumidores (CDC, art. 2o), sendo a relação jurídica entre as partes envolvidas nitidamente de consumo, atraindo as normas insertas no Código de Defesa do Consumidor, bem como as da Lei no 9.514/97” (id 14272164, págs. 4 e 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de referido suporte, vedado na presente sede por força dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). A propósito, já decidiu o STJ que rever os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à aplicabilidade, ou não, da Lei 9.514/97, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, demanda, tal como mencionado acima, reexame de matéria fático-probatória, assentando, verbis: “Na hipótese, o Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios constantes dos autos, concluiu que o contrato firmado pelas partes não se tratou de mero compromisso de compra e venda, contendo também pacto de alienação fiduciária, em que as próprias vendedoras são as credoras fiduciárias. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação das cláusulas contratuais, inviável em recurso especial, a teor do disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp 1.791.893/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/7/2019). Demais disso, a decisão atacada encontra amparo na jurisprudência do STJ, ficando atraída, ainda, a incidência do enunciado 83 da Súmula daquela Corte Superior, aplicável às hipóteses das alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se: “De fato, caracterizado o inadimplemento contratual do alienante fiduciário, constata-se que o entendimento do Tribunal de origem não destoa da orientação firmada nesta Corte, segundo a qual a aplicação do art. 26 da Lei n. 9.514/1997 ocorre quando "o fiduciante não paga, no todo ou em parte, a dívida, e é constituído em mora" (AgInt no REsp 1842341/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Quanto às teses acerca da devolução integral dos valores pagos e do pagamento da inversão da multa contratual, tratando de temas repetitivos, o STJ firmou os seguintes entendimentos: 577 - “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Assim, em tais avenças submetidas às regras do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento."; e 971 - “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.” Verifica-se, portanto, que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Superior Tribunal de Justiça e, por isso, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006